Tribunal: TCU
Processo: 029.865/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9918/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.865/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Gouveia do Nascimento (XXX.668.027-XX); Felippe Carvalho Fontes (XXX.965.297-XX); Italo Cezar Guedes e Silva (XXX.108.137-XX); Joana Maisonnette Felizola (XXX.712.935-XX); Juliana de Azevedo Morais (XXX.206.567-XX); Liara Carmen Oliveira (XXX.972.197-XX); Marcela Stephanie dos Santos Carvalho (XXX.014.425-XX); Pamela Crislaine Pedrosa de Lima (XXX.839.204-XX); Stephanie de Paula Pereira Monteiro (XXX.343.337-XX); Thiago dos Santos da Cunha (XXX.111.935-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.